Tribunal: TJES
Processo: 5013455-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013455-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G2 COMERCIO E MARKETING LTDA

APELADO: CAETANO E CAETANO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA IMPLEMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por G2 Comércio e Marketing Ltda contra sentença da 9ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Caetano e Caetano Advogados Associados. A apelante alegou que não houve êxito administrativo que justificasse o pagamento de honorários contratuais com cláusula de êxito, uma vez que foi executada pelo valor integral da dívida originalmente autuada. A parte exequente sustentou, ao contrário, que obteve êxito parcial na impugnação administrativa dos autos de infração, resultando em redução significativa do valor autuado, o que atrairia a incidência da cláusula de êxito pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve êxito na impugnação administrativa dos autos de infração que justifique o pagamento dos honorários advocatícios contratuais com cláusula de êxito; e (ii) estabelecer se se implementou a condição suspensiva prevista no contrato de prestação de serviços jurídicos, apta a legitimar a execução do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual de êxito submete o direito aos honorários advocatícios à condição suspensiva, conforme o art. 125 do Código Civil e a jurisprudência do STJ, somente se tornando exigível após o êxito na demanda ou procedimento administrativo.

A prova documental constante dos autos comprova que a penalidade do auto de infração n. 5.038.705-5 foi reduzida de 396.288,1361 VRTE para 198.515,65 VRTE e que a penalidade do auto de infração n. 5.038.706-6 foi excluída, o que configura êxito parcial na esfera administrativa.

A execução fiscal ajuizada posteriormente foi emendada pelo Estado do Espírito Santo para adequar o valor da causa à redução já reconhecida administrativamente, indicando que a CDA reflete o proveito econômico obtido em favor da apelante.

Implementada a condição suspensiva prevista contratualmente, mostra-se legítima a cobrança dos honorários advocatícios pactuados, no percentual de 7% sobre a vantagem econômica obtida, nos termos do contrato firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O êxito parcial obtido na esfera administrativa é suficiente para caracterizar a implementação da condição suspensiva prevista em cláusula de êxito contratual.

A redução do valor originalmente autuado, refletida na CDA que embasa a execução fiscal, confirma a efetiva vantagem econômica obtida.

A cláusula de êxito confere exigibilidade ao crédito honorário desde que demonstrado o proveito econômico decorrente da atuação do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.906/1994, art. 24; CC, art. 125.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.083/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 6.3.2023, DJe 13.3.2023;
STJ, REsp n. 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.2.2017, DJe 6.4.2017;
STJ, REsp n. 1.777.499/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2022, DJe 6.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
G2 Comércio e Marketing Ltda
contra a r. sentença (id. 11793891) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado nos
embargos à execução
ajuizados contra
Caetano e Caetano Advogados Associados
.

Em suas razões (id. 11793894), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) não são devidos os honorários de êxito à apelada, na medida em que, permaneceu sendo cobrada pela Receita Estadual no valor integral da dívida; (ii) não houve êxito na impugnação ao auto de infração n. 5.038.705-5, uma vez que o Estado do Espírito Santo ajuizou a execução fiscal autuada sob n. 5000913-25.8.08.0045, no valor de R$1.355.979,12; (iii) a referida execução fiscal se baseou na CDA n. 12.142/2019, relativa ao auto de infração n. 5.038.705-5, o que denota a inexistência de êxito na esfera administrativa; (iv) os honorários a serem pagos com fundamento no proveito econômico não são devidos.

Rememoro, brevemente, que a apelada ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
contra a apelante, sob argumento de que foi contratada para impugnar os autos de infração n. 5.038.705-5 e 5.038.706-6, correspondentes a, respectivamente, 396.288,1361 e 61.406,2874 VRTE ́s, de modo que os honorários contratuais, pactuados em 7%, incidiriam sobre o êxito obtido com eventual redução das penalidades.

Afirmou a exequente que logrou reduzir a penalidade constante do auto de infração n. 5.038.705-5 para 198.515,65, bem como excluir o valor da penalidade aplicada no auto de infração n. 5.038.706-6, o que corresponde a uma redução do débito de 259.178,7718 VRTE ́s, ou seja, R$ 877.676,33, fazendo jus a honorários contratuais no valor de R$ 93.932,86.

Sobrevieram, então, os embargos à execução, alicerçados no fundamento de que o Estado do Espírito Santo, quando do ajuizamento da ação fiscal fundada na CDA n. 12.142/2019, requereu a satisfação de crédito correspondente a R$ 1.355.979,12 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e doze centavos).

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir se se implementou a condição suspensiva estabelecida no “
contrato de prestação de serviços jurídico-tributários
” celebrado entre as partes, no qual foram ajustados honorários advocatícios no percentual de 7% sobre eventual êxito obtido na impugnação dos autos de infração n. 5.038.705-5 e 5.038.706-6.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, estabelece o art. 24 da Lei n. 8.906/1994 que “
a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e
o contrato escrito que os estipular são títulos executivos
e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial
”, de modo que, “
[...]
se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva.
” (AgInt no AREsp n. 2.141.083/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Nesse mesmo sentido,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

1. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda" (REsp 1.337.749/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 06/04/2017).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.

[...]

Prejudicado o recurso do autor.

(REsp n. 1.777.499/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 6/12/2022.)

No caso concreto, extrai-se do “
contrato de prestação de serviços jurídico-tributários
” celebrado entre as partes (id. 10650331 dos autos da execução juntados ao id. 11793885), que a apelada foi contratada para “
contestar administrativamente
” os autos de infração n. 5.038.705-5 e 5.038.706-6 (cláusula primeira), incidindo os “
honorários de êxito correspondentes ao percentual de 7% (sete por cento) incidentes sobre as vantagens, benefícios e/ou economias obtidas após o trânsito em julgado da decisão administrativa
” (cláusula segunda, “b”).

Da análise dos documentos acostados à inicial da execução (id. 10650737 dos autos da execução juntados ao id. 11793885), depreende-se que após as impugnações administrativas apresentadas pela apelada, logrou-se reduzir, conforme narrou a apelante, o débito relativo ao auto de infração n. 5.038.705-5 de 396.288,1361 VRTE para 198.515,65 VRTE, ao passo que aquele correspondente ao auto de infração n. 5.038.706-6 foi anulado.

Nesse contexto, conquanto alegue a apelante que a execução fiscal ajuizada com fundamento na CDA 12.124/2019 (AI n. 5.038.705-5) tenha sido valorada, inicialmente, em R$ 1.355.979,12 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e doze centavos), verifica-se que o Estado do Espírito Santo, por intermédio da petição de id. 8481051 daqueles autos, requereu a emenda, a fim de que o valor da causa fosse reduzido para R$ 723.768,21 (setecentos e vinte e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos).

Diante desse cenário, afigura-se implementada a condição suspensiva - êxito - estabelecida no contrato, sendo devidos, via de consequência, os honorários pactuados no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, no percentual de 7% sobre o proveito econômico obtido com as impugnações administrativas apresentadas.

É o referido valor que, inclusive, consta da CDA que acompanha a inicial da dita execução fiscal (id. 7812697 daqueles autos), sendo forçoso reconhecer, tal como consignado na sentença recorrida, que a petição de emenda à inicial tão somente corrigiu o equívoco vislumbrado em relação ao valor inicialmente atribuído à execução fiscal, adequando-o àquele reduzido em decorrência da impugnação administrativa anteriormente ocorrida.

Daí não haver razão para descurar o entendimento alcançado pela Magistrada prolatora da sentença, já que em consonância com as provas coligidas aos autos.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pela
G2 Comércio e Marketing Ltda
e a ele
nego provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que fixados no percentual máximo pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso